Tribunal: TJMT
Processo: 0040169-98.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
TRANSPORTES SOL NASCENTE E ENCOMENDAS URGENTES LTDA
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 117115/2016
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.
Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a negativa do fisco que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

INTERESSADO(S):
TRANSPORTES SOL NASCENTE E ENCOMENDAS URGENTES LTDA
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos Autos de Mandado de Segurança impetrado por Transportes Sol Nascente e Encomendas Urgentes Ltda, contra ato ilegal do Sr. Secretário Municipal de Finanças de Cuiabá, que concedeu a ordem vindicada, confirmando a liminar deferida, para determinar a que a autoridade coatora se abstenha de negar a emissão de notas fiscais em razão da suposta existência de débitos para com o impetrado, bem como que proceda com a imediata liberação do sistema informatizado necessário para a emissão respectiva. (Fls.90/92v)
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, às fls. 100/103-TJ, manifestou-se pela ratificação da sentença, sob o crivo do reexame.
É o relatório

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como consignado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos Autos de Mandado de Segurança impetrado por Transportes Sol Nascente e Encomendas Urgentes Ltda, contra ato ilegal do Sr. Secretário Municipal de Finanças de Cuiabá, que concedeu a ordem vindicada, confirmando a liminar deferida, para determinar a que a autoridade coatora se abstenha de negar a emissão de notas fiscais em razão da suposta existência de débitos para com o impetrado, bem como que proceda com a imediata liberação do sistema informatizado necessário para a emissão respectiva.
Prima facie, consigna-se que o juiz de origem concedeu a segurança para determinar ao impetrado que reative, em favor do impetrante, a emissão de nota fiscal eletrônica.
Em detida análise dos autos, verifica-se que a fundamentação utilizada pelo juízo a quo para conceder a segurança não merece reparos.
Isso porque é entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça que a negativa do fisco que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários mostra-se ilegal e abusiva, in verbis:
TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.
Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.
(ReeNec 105144/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).
Ademais, sobre o tema, dispõem os Enunciados Sumulares nº 70, 323 e 547 do Colendo Supremo Tribunal Federal:

Súmula nº. 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula nº. 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula nº. 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Desse modo, é evidente que há ofensa ao direito líquido e certo do impetrante consubstanciado no fato de se exigir, ilegalmente, o pagamento de débito tributário para autorizar a emissão de notas fiscais eletrônicas (NFS-e) de uso nas suas atividades comerciais.
Com efeito, diante da flagrante violação ao direito líquido e certo do impetrante, bem se vê que agiu com acerto o douto magistrado sentenciante ao conceder-lhe a segurança pleiteada, até porque, a sentença reexaminada, como consignado em linhas outras, encontra-se em perfeita harmonia com o posicionamento jurisprudencial desta Egrégia Corte, afigurando-se perfeitamente cabível o mandado de segurança para assegurar ao impetrante seu direito líquido e certo de emitir as notas fiscais eletrônicas em seu nome.
Sendo assim, tem-se que nenhum reparo há de ser feito na sentença proferida pelo juízo a quo.
Com essas considerações, e, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO, em reexame, o ato sentencial.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR